Tribunal: TJDFT
Processo: 0754190-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por VANIA LUCIA EVANGELISTA BASTOS contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência de suspensão de descontos realizados em sua conta corrente, formulado com fundamento em cancelamento de autorização para descontos automáticos, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por VÂNIA LÚCIA EVANGELISTA BASTOS em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes qualificadas nos autos., partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que requereu junto ao banco réu o cancelamento do débito automático referente às cédulas de créditos bancários e contrato de cartão de crédito que pactuou, porém não teve êxito no atendimento de sua solicitação. Alegou ainda que a negativa fere a Resolução no 4.790 do Conselho Monetário Nacional. Postula, assim, a concessão da tutela de urgência para: 1. Determinar que a ré, com a brevidade necessária, cancele a cobrança automática de todos os débitos automáticos de empréstimos consignados, empréstimos pessoais, antecipações de IRPF, antecipações salariais, cartões de crédito, cheque especial que são liquidados na – Agência 287, Conta Corrente 287.001.030-8, uma vez que a consumidora desautorizou os débitos em janeiro de 2024 e que o banco não tem autorização para fazê-los, conforme Resolução no 4.790, Capítulo IV, de 26 de março de 2020 do Banco Central, ex vi da Lei no 7.239/23, até a solução final do litígio, diante da verossimilhança e do perigo da demora presentes na fundamentação da petição, e o fumus boni iuris, que se revelam pelos artigos de sustentação jurídica do pedido, postos ao longo da presente petição, para que a Requerente tenha o mínimo de dignidade para sobreviver; 2. Caso o pedido de Tutela Provisória Antecipada de Urgência seja deferido, initio litis, requer que seja mantido, pelo menos, até o final do processo com trânsito em julgado, e sua conversão em definitivo na sentença que vier a ser proferida nos autos; É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que a parte autora não informa acerca da existência de qualquer vício social e/ou consentimento quando da celebração dos contratos em discussão. A forma estabelecida entre as partes para a realização do pagamento das parcelas do mútuo e cartão de crédito, por óbvio, que integra o contrato, sendo levada em consideração, inclusive, como fator para a fixação da taxa de juros remuneratórios. É de notório conhecimento que, nessas espécies de contratos, a composição da taxa de juros remuneratórios leva em consideração diversos fatores, tais como o custo com funcionários, “spread bancário” e, principalmente, o risco de inadimplência, que é mitigado quando o pagamento se dá diretamente em folha de pagamento e/ou mediante desconto em conta bancária. Com a devida vênia, tenho que a alteração do modo de pagamento pactuado traria desequilíbrio contratual em desfavor da instituição financeira, sem que a parte autora alegue e/ou comprove qualquer fato hábil a justificar a alteração das bases objetivas dos negócios jurídicos em questão. O artigo 113 do Código Civil estabelece que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, não sendo dado, portanto, à parte requerente, após a celebração dos pactos, invocar a Resolução BACEN 4.790 de 26 de março de 2020 a fim de promover verdadeira revisão das cláusulas contratuais dos negócios jurídicos em apreço. Veja-se que as obrigações descritas nesses pactos são a termo, já possuindo a parte autora, desde a origem, ciência acerca da data do vencimento da última prestação, se comprometendo a pagá-las, em sua integralidade, da maneira como descrita nesses contratos. Frise-se que o Banco Central do Brasil tem natureza jurídica de Autarquia, de modo que não é de soberania para inovar a ordem jurídica vigente, criando direitos subjetivos e deveres, o que, no sistema de Tripartição dos Poderes, cabe ao Parlamento, com posterior sanção do(a) Sr(a) Presidente da República. Ainda que assim não o fosse, a incidência do referido ato normativo aos contratos em questão para alterar suas bases objetivas, frisando-se aqui, mais uma vez, que as máximas da experiência (art. 375 do CPC) demonstram que o modo de pagamento é levado em consideração para a fixação da taxa de juros remuneratórios desses contratos, violaria o ato jurídico perfeito, o que é vedado pela Constituição Federal. Neste sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS COMUNS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA N. 1.015 DO STJ. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Trata-se de apelação interposta pelo consumidor autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na proibição de retenção dos valores creditados em sua conta salário, para pagamento de empréstimos, na restituição em dobro do montante indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização por danos morais. 2. A Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, no art. 116, § 2o (com redação dada pelo art. 1o, da Lei Complementar Distrital n. 1.015/22), o limite de 40% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os descontos provenientes de empréstimos consignados. Precedente do c. STJ, firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085, é no sentido de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 15/3/2022). 3. Em observância à tese fixada pelo c. STJ (Tema 1.085), revela-se inadequada, na espécie, a aplicação do limite legalmente fixado aos descontos oriundos do negócio jurídico celebrado entre as partes, porquanto diz respeito a contrato de empréstimo pessoal em conta-corrente, e não a consignado em folha de pagamento. Se a parte autora/apelante contratou os empréstimos pessoais fundada na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos em sua conta salário, não há falar em suspensão dos descontos e restituição dos valores descontados. 4.Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado do c. STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a licitude dos descontos incidentes sobre a conta salário do apelante, decorrente de mútuo regularmente contratado com a instituição bancária/apelada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1731536, 07248131220228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. Entretanto, o consumidor para buscar financiamento que lhe seja mais favorável, em razão de taxas de juros mais baixas, pode expressamente abdicar deste direito, como livre manifestação de contratar. 3. O empréstimo com desconto em conta-corrente se trata de um produto bancário moldado para a redução de riscos e que traz, no seu âmago, a vinculação ao débito direto na conta-corrente do consumidor. Isto se dá em razão deste mecanismo dificultar a mora dos pagamentos do mútuo, e, por consequência, diminuir a taxa de inadimplência, possibilitando que os custos do financiamento sejam reduzidos, favorecendo tanto a instituição bancária, quanto o consumidor, que pode se valer de empréstimos em condições mais vantajosas. 4. Ao contrair este tipo de mútuo, com desconto em conta-corrente, o consumidor deve aderir de forma integral à maneira de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que possibilita o banco ofertar melhores condições ao empréstimo. Ao querer alterar a forma de pagamento, modifica-se estruturalmente a composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado, refletido frontalmente no pacto firmado. 5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil. 6. Não se verifica ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem a irretratabilidade e irrevogabilidade do modo de débito das parcelas do financiamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, visto que esta não objetiva restringir unilateralmente direitos da apelada, pois ela consentiu livremente com os seus termos. Tampouco, o pacto não retira o poder de escolha do consumidor de cláusula resolutória, visto que a esta, simplesmente a consumidora deveria arcar com todos os custos advindos. O que a recorrida procurou em sua ação, foi descumprir os ditames do pacto e não simplesmente resilir. 7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, entendo como não comprovada a probabilidade do alegado direito da parte autora, de modo que o indeferimento do pedido de tutela de urgência é a medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CITE-SE a parte ré para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, do CPC). No mais, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, que já se encontra anotado.” Argumenta o Agravante que o pedido de suspensão dos descontos em sua conta bancária se ampara na Resolução no 4.790, do Banco Central, que permite o cancelamento da autorização de débito em conta. Colaciona precedentes em favor de sua tese e esclarece que pretende apenas a alteração da forma em que as prestações são pagas. Requer, em antecipação da tutela recursal, o cancelamento dos descontos automáticos de empréstimos consignados e, no mérito, a confirmação da decisão. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes, concomitantemente, os requisitos para antecipação da tutela recursal. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator